Tribunal: STJ
Processo: 0185027-19.2023.8.13.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675180 - MG (2024/0228031-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARLEM SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA COTA
AGRAVANTE
: JOSE COSTA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO SANTOS COSTA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA COSTA SANTOS
AGRAVANTE
: SIRLEY EUSTAQUIO COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OTAVIO BARBOSA PIEDADE - MG089640
GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO MIRANDA - MG152126
PAULO EDUARDO LEITE MARINO - MG183647
ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - MG142775
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ROMPIMENTO
DE
BARRAGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONDIÇÃO DE
PESSOA
ATINGIDA
PELO
DANO
AMBIENTAL.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, entendeu o Tribunal de origem que os agravantes não
foram diretamente atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão,
visto que não residiam ou trabalhavam na comunidade afetada pelos
rejeitos de minério, muito menos sofreram deslocamento forçado.
3. Eventual conclusão em sentido contrário, para concluir que os
agravantes foram atingidos pelo dano ambiental, dependeria do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer
19/08/2025
25/08/2025
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49895472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 050786a8-92b8-44c6-8f47-8f417f7abe20

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA49895472 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:45:27
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 050786a8-92b8-44c6-8f47-8f417f7abe20

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675180 - MG (2024/0228031-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ARLEM SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE
: GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA COTA
AGRAVANTE
: JOSE COSTA
AGRAVANTE
: MARIA DA CONCEICAO SANTOS COSTA
AGRAVANTE
: MARIA LUIZA RIBEIRO
AGRAVANTE
: SILVIA MARIA COSTA SANTOS
AGRAVANTE
: SIRLEY EUSTAQUIO COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS
: ALEXANDRE OTAVIO BARBOSA PIEDADE - MG089640
GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO MIRANDA - MG152126
PAULO EDUARDO LEITE MARINO - MG183647
ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - MG142775
EMENTA
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RESPONSABILIDADE
CIVIL.
ROMPIMENTO
DE
BARRAGEM.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DANOS MORAIS. CONDIÇÃO DE
PESSOA
ATINGIDA
PELO
DANO
AMBIENTAL.
COMPROVAÇÃO.
NECESSIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA No 7/STJ.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Na hipótese, entendeu o Tribunal de origem que os agravantes não
foram diretamente atingidos pelo rompimento da Barragem de Fundão,
visto que não residiam ou trabalhavam na comunidade afetada pelos
rejeitos de minério, muito menos sofreram deslocamento forçado.
3. Eventual conclusão em sentido contrário, para concluir que os
agravantes foram atingidos pelo dano ambiental, dependeria do reexame do
contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula no 7/STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por ARLEM SANTANA DA
SILVA e OUTROS. O apelo extremo, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de

Minas Gerais assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
"
DECORRENTES DO ROMPIMENTO DA BARRAGEM DO FUNDÃO NA
COMARCA DE MARIANA/MG – LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE ACORDO
COLETIVO – DANOS MORAIS - VÍNCULO COM A COMUNIDADE DE PONTE
DO GAMA – INSUFICIÊNCIA – DECISÃO REFORMADA.
Documento eletrônico VDA49175791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 86fde3a6-4542-4f88-9d1e-8f1ef6ec3f03

- Para a caracterização do dano moral, deve ser demonstrado o ato ilícito, o
dano e o nexo de causalidade, dispensada a culpa por se tratar de
responsabilidade objetiva decorrente de dano ambiental.
- O ilícito moral desafia configuração precisa no cenário litigioso, não sendo
suficiente para a sua caracterização a mera alegação de existência de
vínculo social e familiar com a região atingida pelo desastre ambiental" (e-
STJ fl. 889).

Os embargos de declaração opostos na origem foram rejeitados.
No recurso especial (e-STJ fls. 1.022-1.067), os recorrentes apontam, além
de divergência jurisprudencial, violação dos seguintes dispositivos legais com as
respectivas teses:
a) arts. 489 e 1.022 do Código de Processo Civil - o órgão julgador incorreu
em negativa de prestação jurisdicional ao deixar de enfrentar os questionamentos
formulados nos embargos de declaração, e
b) arts. 186 e 927 do Código Civil - deve ser reconhecido o direito à
indenização por danos morais, porquanto comprovada a ofensa aos direitos da
personalidade dos autores, além de ser objetiva a responsabilidade das empresas
mineradoras, não se exigindo a comprovação de culpa para a reparação dos danos por
elas causados.
Apresentadas as contrarrazões (e-STJ fls. 1.077-1.091), o recurso foi
inadmitido na origem, resultando daí o presente agravo, no qual se busca o
processamento do apelo nobre.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os pressupostos de admissibilidade do agravo, passa-se à
análise do recurso especial.
A irresignação não merece prosperar.
Inicialmente, não há falar em negativa de prestação jurisdicional nos
declaratórios, a qual somente se configura quando, na apreciação do recurso, o
Tribunal de origem insiste em omitir pronunciamento acerca de questão que deveria
ser decidida, e não foi.
Concretamente, verifica-se que o órgão julgador enfrentou todas as
questões suscitadas pela parte recorrente, concluindo, no entanto, que os ora
agravantes não não foram diretamente atingidos pelo rompimento da Barragem de
Fundão, visto que não residiam ou trabalhavam na comunidade afetada pelos rejeitos
de minério, muito menos sofreram deslocamento forçado.
Frisa-se que, mesmo à luz do art. 489 do Código de Processo Civil de 2015,
o órgão julgador não está obrigado a se pronunciar acerca de todo e qualquer ponto
suscitado pelas partes, mas apenas a respeito daqueles capazes de, em tese, de algum
modo, infirmar a conclusão adotada pelo órgão julgador (inciso IV), não se podendo
confundir, portanto, negativa de prestação jurisdicional ou ausência de
fundamentação com decisão contrária aos interesses da parte.
A propósito:

"AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489,
Documento eletrônico VDA49175791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 86fde3a6-4542-4f88-9d1e-8f1ef6ec3f03

§1o,
IV,
E
1.022,
II,
DO
CPC/2015.
INEXISTÊNCIA.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL. NÃO DEMONSTRADO. OMISSÃO. PECULIARIDADES DE
CADA CASO. INVIABILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, pois o
Tribunal de origem dirimiu as questões pertinentes ao litígio, apresentando
todos os fundamentos jurídicos pertinentes à formação do juízo cognitivo
proferido na espécie, apenas não foi ao encontro da pretensão da parte
agravante.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AREsp 1.518.865/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de 1o/2/2021.)
10/12/2020

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
APRECIAÇÃO DE TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO
TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AO ART. 489 e 1.022 DO
CPC/2015. REEXAME DO CONTRATO E DO CONJUNTO FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
(...)
4. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no REsp 1.659.130/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira,
Quarta Turma, julgado em
, DJe de
.)
30/11/2020
9/12/2020

Quanto ao mais, é ressabido que a responsabilidade por dano ambiental é
objetiva, nos exatos termos da tese jurídica fixada no julgamento do Tema Repetitivo
no 707/STJ, visto que informada pela teoria do risco integral, devendo a empresa
causadora do dano recompor os danos materiais e morais causados.
O respectivo acórdão está assim ementado:

"RESPONSABILIDADE CIVIL POR DANO AMBIENTAL. RECURSO ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. DANOS
DECORRENTES DO ROMPIMENTO DE BARRAGEM. ACIDENTE AMBIENTAL
OCORRIDO, EM JANEIRO DE 2007, NOS MUNICÍPIOS DE MIRAÍ E MURIAÉ,
ESTADO DE MINAS GERAIS. TEORIA DO RISCO INTEGRAL. NEXO DE
CAUSALIDADE.
1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a responsabilidade
por dano ambiental é objetiva, informada pela teoria do risco integral, sendo
o nexo de causalidade o fator aglutinante que permite que o risco se integre
na unidade do ato, sendo descabida a invocação, pela empresa responsável
pelo dano ambiental, de excludentes de responsabilidade civil para afastar
sua obrigação de indenizar; b) em decorrência do acidente, a empresa deve
recompor os danos materiais e morais causados e c) na fixação da
indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito
caso a caso e com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível
socioeconômico do autor, e, ainda, ao porte da empresa, orientando-se o juiz
pelos critérios sugeridos pela doutrina e jurisprudência, com razoabilidade,
valendo-se de sua experiência e bom senso, atento à realidade da vida e às
peculiaridades de cada caso, de modo que, de um lado, não haja
enriquecimento sem causa de quem recebe a indenização e, de outro, haja
efetiva compensação pelos danos morais experimentados por aquele que fora
lesado.
2. No caso concreto, recurso especial a que se nega provimento."
(REsp 1.374.284/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
27/8/2014
5/9/2014

Não é menos correto afirmar, todavia, que, para ter direito à indenização,
deve a parte interessada comprovar ter sido atingida pelo acidente ambiental.
Documento eletrônico VDA49175791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 86fde3a6-4542-4f88-9d1e-8f1ef6ec3f03

No caso em apreço, a partir do exame de todo o arcabouço probatório, em
especial da prova testemunhal produzida, entendeu o Tribunal de origem que os ora
agravantes não foram diretamente atingidos pelo rompimento da Barragem de
Fundão, assim o fazendo nos termos da seguinte fundamentação:

"Conforme se extrai das declarações prestadas à Cáritas
Brasileira, o núcleo familiar agravado teria recebido doação de um lote,
sem documentação, situado em Ponte do Gama, pelo irmão de Maria da
Conceição. Informa a agravada MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS COSTA que
'na época do rompimento da barragem, o lote da família estava em
construção, na fase de alicerces'.
Noticia que 'a família ficou impossibilidade de chegar no lote,
devido a obstrução de estradas, afirma que ficou alguns meses sem
conseguir chegar no lote para retomar a sua construção'. No entanto,
ressalta que 'o lote não foi atingido pela lama' (item 90, ordem 8).
Há, ademais, informações de que não houve comprometimento do
uso de qualquer parcela do terreno/lote em que o núcleo familiar morava ou
tinha propriedade ou posse em decorrência do rompimento (item 6, Eixo 1,
ordem 8).
Noutro giro, em análise da prova oral que instruiu o processo
(gravação de áudio e vídeo de acesso disponível pelo sistema PJe Mídias),
percebe-se que o vínculo social do núcleo familiar agravado decorre do fato
de que, apesar de residir em Fonseca/MG durante a semana por motivo de
trabalho, deslocava-se a Ponte do Gama todos os finais de semana, para a
casa da família que possuía, e lá estreitou um vínculo afetivo e social.
Ademais, havia iniciado a construção de uma casa no mesmo lote do imóvel
que frequentava.
A agravada Maria da Conceição Santos Costa, em seu
depoimento, afirmou que em novembro de 2015 morava em Fonseca, por
conta do trabalho. Frequentava a comunidade de Ponte do Gama nos finais
de semana e feriados, e atualmente mora na comunidade, uma vez
finalizada a construção da casa. Informou que a lama não afetou o lote em
Ponte do Gama, apesar de a comunidade ter sido atingida pelos rejeitos de
lama. Na casa do pai, onde frequentava com sua família durante os finais de
semana, aponta não ter havido estrago. Fala sobre a igreja – 'tampou de
lama', sobre a festa que criou ('Gamense Ausente').
Consoante declaração prestada à Cáritas (ordem 8):

Criou a festa porque tinha saudades das pessoas que moravam
aqui e se mudaram. A primeira desta foi em 14 de setembro de
2014 e a segunda em 29 de setembro de 2015. O dia de festa
começava com uma missa no sábado à noite, tinha quadrilha,
brincadeiras, o pessoal se reunia.

Informou em audiência, ainda, que todos os familiares
frequentavam a Igreja e as festividades, e que ficou sem acesso a Ponte do
Gama por aproximadamente 03 (três) meses. Ficaram em Fonseca nesse
período. O sobrinho tinha que 'romper mato' para chegar até a casa de Ponte
do Gama.
A testemunha Maria Aparecida Tavares, a seu turno, afirmou que
a parte agravada é conhecida como pertencente da comunidade de Ponte do
Gama.
Da detida análise do feito, verifica-se que as alegações
expendidas pela parte agravada são insuficientes para comprovar a
qualidade de pessoa diretamente atingida pelo sinistro ambiental
denunciado, ainda que tenha demonstrado vínculo com a
comunidade de Ponte do Gama/MG.
Assim, não tendo a parte agravada comprovado que teve
interferência negativa na sua atividade econômica, tampouco que de
outra forma foi efetivamente afetada pelo rompimento da barragem,
não faz jus à condição de atingida e, por consequência, à reparação
. Registre-se que a simples frequência à
por danos extrapatrimoniais
comunidade atingida não lhe confere o direito à indenização.
Registre-se, em tempo, que o acesso ao lote em construção,
localizado em Ponte do Gama, não foi afetado pelos rejeitos e não foi
Documento eletrônico VDA49175791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 86fde3a6-4542-4f88-9d1e-8f1ef6ec3f03

inviabilizada seu acesso, uma vez que, conforme destacado, o sobrinho de
MARIA DA CONCEIÇÃO visitou a área, apesar da dificuldade apresentada.
Ademais, foi informado pela agravada em audiência que
atualmente ela reside na casa construída no referido terreno, sendo que o
acesso a Ponte do Gama restou prejudicado por aproximadamente 03 (três)
meses, lapso temporal que, aliado à fundamentação já expendida, não se
mostra suficiente para comprovar ter havido ruptura brusca no modo de vida
dos agravados.
(...)
Portanto, não estando demonstrado que os agravados foram
diretamente atingidos pelo rompimento da barragem de Fundão,
uma vez que não residiam ou trabalhavam na comunidade afetada
pelos rejeitos de minério, muito menos sofreram deslocamento
forçado, a reforma da decisão para afastar a condenação ao
pagamento de compensação por danos morais é medida que se impõe
" (e-STJ fls. 893-896 - grifou-se).

Assim, eventual conclusão em sentido contrário ao que decidiu o Tribunal
de origem, para concluir que os ora agravantes foram atingidos pelo referido dano
ambiental, dependeria do reexame do contexto fático-probatório dos autos, o que é
vedado na via recursal eleita, consoante os ditames da Súmula no 7/STJ.
Nesse sentido:

"ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL AMBIENTAL. ARTS.
489, § 1o, E 1022, II, DO CPC. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA.
COMPROVAÇÃO DE QUE A PARTE AUTORA FOI ATINGIDA PELA
IRREGULAR
EMISSÃO
DE
MAUS
ODORES.
MODIFICAÇÃO
DAS
CONCLUSÕES DO JULGADO A QUO. REEXAME DE CONTEÚDO FÁTICO-
PRO BATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ.
1. Cuida-se de ação de procedimento ordinário proposta pela parte ora
agravante contra a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR, com o
fim de obter indenização pelos danos morais decorrentes da irregular
emissão de gases pela Estação de Tratamento de Esgoto Guaraituba, com
geração de intenso mau cheiro.
2. A Corte estadual, não obstante tenha reconhecido a existência de
irregularidades na estação de tratamento de esgoto e, daí, a prática de dano
ambiental, concluiu que a parte autora não logrou demonstrar que foi
atingida pela emissão dos gases poluentes, deixando de apresentar os
comprovantes de residência.
3. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como
colocada a questão nas razões recursais, a fim de aferir se a parte
agravante residia ou não na área afetada pelos gases emitidos pela estação
de tratamento de esgoto, demandaria, necessariamente, novo exame do
acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso
especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.
4. Agravo interno não provido."
(AgInt no AREsp 2.195.505/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira
Turma, julgado em
, DJe de
.)
13/3/2023
16/3/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para conhecer parcialmente do recurso
especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 14%
(quatorze por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85, §
11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA49175791 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 04/08/2025 18:48:50
Código de Controle do Documento: 86fde3a6-4542-4f88-9d1e-8f1ef6ec3f03

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.675.180 / MG
Número Registro: 2024/0228031-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
01850271920238130000
10000230185019001
10000230185019006
10000230185019009
10000230185019012 1850271920238130000 50017885620218130400
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLEM SANTANA DA SILVA
AGRAVANTE : GUSTAVO DE OLIVEIRA COSTA COTA
AGRAVANTE : JOSE COSTA
AGRAVANTE : MARIA DA CONCEICAO SANTOS COSTA
AGRAVANTE : MARIA LUIZA RIBEIRO
AGRAVANTE : SILVIA MARIA COSTA SANTOS
AGRAVANTE : SIRLEY EUSTAQUIO COSTA
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
AGRAVADO
: SAMARCO MINERACAO S.A. EM RECUPERACAO JUDICIAL
ADVOGADOS : ELIANE CRISTINA CARVALHO TEIXEIRA - MG142775
GUSTAVO HENRIQUE DE CARVALHO MIRANDA - MG152126
PAULO EDUARDO LEITE MARINO - MG183647
ALEXANDRE OTAVIO BARBOSA PIEDADE - MG089640
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
Documento eletrônico VDA49865875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:36
Código de Controle do Documento: 22e83a95-97a5-4d1e-9891-cfdfac01dc00

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela
Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49865875 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:39:36
Código de Controle do Documento: 22e83a95-97a5-4d1e-9891-cfdfac01dc00